Tribunal: TJES
Processo: 0015637-22.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015637-22.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015637-22.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE/APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO. CONTROLE JUDICIAL DE PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Município de Vitória e Banco PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória proposta pela instituição financeira para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no processo n.º 0113-010.129-0, de R$ 57.272,39 para R$ 20.000,00. O Município requer a manutenção integral da penalidade, ao passo que o banco sustenta excesso e vícios no ato administrativo, pleiteando nova redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal observou os princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade e razoabilidade; (ii) estabelecer se é legítimo o controle jurisdicional sobre o valor da sanção imposta por órgão administrativo municipal no exercício do poder de polícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON Municipal possui competência legal para fiscalizar e aplicar sanções administrativas por infrações às normas consumeristas, no exercício do poder de polícia conferido pelo art. 55, §1º, do CDC e pelo Decreto nº 2.181/1997.

4. A infração imputada ao banco — cobrança de tarifas acessórias sem informação clara e expressa ao consumidor — caracteriza violação aos arts. 6º, III; 39, V; e 51, IV, do CDC, autorizando, em tese, a aplicação da penalidade prevista no art. 57 da mesma norma.

5. O Judiciário pode exercer controle da legalidade e da proporcionalidade de sanções administrativas, vedada a ingerência no mérito do ato discricionário quando legítimo, mas cabível a correção quando a penalidade revela-se desproporcional ou desarrazoada.

6. Embora legítima a imposição da multa, o valor arbitrado pelo PROCON (R$ 57.272,39), mesmo após redução para R$ 20.000,00 na sentença, mostrou-se excessivo diante da natureza pontual da infração, da ausência de proveito econômico relevante e de reincidência, sendo adequada nova redução para R$ 5.000,00.

7. A alegação de prescrição intercorrente administrativa não merece acolhimento, pois a Lei nº 9.873/1999, que prevê tal instituto, é inaplicável a entes municipais, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo aplicável apenas o prazo prescricional do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, o qual não trata da prescrição intercorrente

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município desprovido. Recurso do Banco PAN parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O PROCON Municipal possui competência para aplicar multa por infração individual ao Código de Defesa do Consumidor, no exercício regular do poder de polícia.

2. A sanção administrativa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo o Judiciário revisá-la quando demonstrada sua desmedida frente às circunstâncias do caso.

3. A Lei nº 9.873/1999, que prevê prescrição intercorrente, é inaplicável aos processos administrativos punitivos promovidos por entes estaduais e municipais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015637-22.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE/APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Senhor Presidente.
Está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do Recurso Especial nº 1.115.078/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, relatoria do Ministro Castro Meira, de que a Lei 9.873/1999 é inaplicável aos Processos Administrativos Punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.

Eis o precedente a que me reporto:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07.

2. A questão debatida nos autos é, apenas em parte, coincidente com a veiculada no REsp 1.112.577/SP, também de minha relatoria e já julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. Neste caso particular, a multa foi aplicada pelo Ibama, entidade federal de fiscalização e controle do meio ambiente, sendo possível discutir a incidência da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. No outro processo anterior, a multa decorria do poder de polícia ambiental exercido por entidade vinculada ao Estado de São Paulo, em que não seria pertinente a discussão sobre essas duas leis federais.

3. A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1º do Decreto 20.910/32 e não os do Código Civil aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

5. A Lei 9.873/99, no art. 1º, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração.

6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1º-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1º desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito.

7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1º do Decreto 20.910/32.

8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1º, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000.

9. A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial. Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos.

10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.

(STJ - REsp: 1115078 RS 2009/0074342-0, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 24/03/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/04/2010 LEXSTJ vol. 248 p. 95 RSSTJ vol. 42 p. 538)

Nesse sentido, destacam-se precedentes da Segunda Turma do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I- Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada por entidade estadual. Na sentença, julgou-se extinta a execução em virtude da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II- No julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou-se o entendimento de que a Lei n. 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

III- Nesse caso, portanto, nos procedimentos de infração administrativa dos Estados que não apresentem regra própria, não é cabível prescrição intercorrente, não sendo aplicável a previsão do Tema n. 328 /STJ.

IV- Na hipótese dos autos, inexistindo norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/99.

V- Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 2018177 MG 2022/0243205-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 10/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1609487 PR 2016/0164615-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017)

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor de entidade estadual ou municipal de defesa do consumidor, no exercício do poder de polícia administrativa, é inaplicável a Lei n. 9.873/1999, porquanto se trata de norma restrita à esfera federal, sendo aplicável, nessas hipóteses, o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

E o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Na hipótese, Banco PAN sustenta a ocorrência de prescrição, ao argumento de que o lapso temporal transcorrido entre a instauração do processo administrativo e a aplicação da sanção pecuniária pelo PROCON Municipal de Vitória ultrapassaria os limites da razoabilidade, em ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da duração razoável do processo.

No caso dos autos, tratando-se de sanção administrativa aplicada por ente municipal, e inexistindo norma local específica que regulamente a prescrição intercorrente, é inaplicável a tese de paralisação do processo administrativo como causa de extinção da pretensão punitiva do Estado.

Por tais razões, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente no processo administrativo.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015637-22.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE/APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

E a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

No caso dos autos, o Procon Municipal aplicou multa à instituição financeira em razão da prática de conduta considerada abusiva no fornecimento de crédito vinculado à aquisição de veículo automotor, consistente na cobrança de tarifas acessórias (cadastro, gravame e seguro), sem a devida informação e concordância expressa do consumidor, em afronta às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a ausência de informação clara e ostensiva sobre os encargos cobrados, bem como a resistência da instituição em reembolsar valores indevidamente exigidos, configura infração ao dever legal previsto no art. 6º, inciso III, c/c art. 39, inciso V, e art. 51, inciso IV, todos do CDC.

As provas reunidas, especialmente os documentos que instruem o processo administrativo sancionador, não infirmam a conclusão do PROCON quanto à existência de infração à legislação consumerista, circunstância que autoriza, em tese, a aplicação da sanção prevista no art. 57, do CDC, que estabelece:

“Art. 57. As infrações às normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas previstas no art. 56, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, sendo a multa fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.”

Todavia, em se tratando de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Poder Judiciário, embora não possa substituir o juízo discricionário da Administração em hipóteses legítimas, tem o dever de exercer controle de legalidade e de conformidade com os princípios fundamentais da República, especialmente quando evidenciado o abuso do poder de polícia ou a imposição de penalidade desproporcional ao fato gerador.

Na hipótese dos autos, conquanto legítima a autuação e a imposição de penalidade administrativa, o valor inicialmente arbitrado pelo PROCON Municipal — R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) — mostra-se excessivo, sobretudo à luz da natureza pontual da infração e da ausência de demonstração concreta de proveito econômico relevante ou de conduta reincidente. Ainda que o juízo de primeiro grau tenha reduzido a sanção para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), este valor, embora inferior, permanece desproporcional diante das peculiaridades do caso.

Com efeito, considerando-se a natureza isolada da infração, a ausência de dano coletivo, o reduzido valor envolvido e o caráter pedagógico que deve reger a sanção administrativa, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado e suficiente para atender à finalidade preventiva e sancionatória da multa, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Município de Vitória e, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Banco PAN S.A., apenas para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da sucumbência recursal do Município de Vitória, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)